Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-97.2014.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração na Apelação Cível – ED AP Processo N. 0006881-97.2014.8.07.0012 ED AP Embargantes JOEL GONZAGA DA SILVA e OUTROS Embargados CAMILA DE OLIVEIRA URBEN e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública, pois os mandados de intimação Id. 13775303, Id. 13775307 e Id. 13775308 não foram cumpridos em razão de os endereços dos assistidos serem em Padre Bernardo/GO, não elencado no rol das comarcas contíguas, conforme certidões Id. 13913144 – Id. 13913146. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora